Tribunal: CARF
Processo: 11070.722280/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/10/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CÁLCULO DA MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa no auto de infração lavrado com a indicação de todos os dispositivos legais que envolvem a infração constatada e a correspondente penalidade cabível, e cujo relatório fiscal informa detalhadamente como foi calculada a multa exigida, informando as normas legais e infra legais que lhe dão suporte.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE ALVARÁS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E DOCUMENTOS DE HABITE­SE. ENTREGA FORA DO PRAZO. INFRAÇÃO.
A relação de alvarás para construção civil e documentos de habite­se concedidos será encaminhada mensalmente à Receita Federal do Brasil até o dia dez do mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. O encaminhamento fora do prazo da relação de alvarás para construção civil e documentos de habite­se concedidos sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 283, I, “f”, do Decreto 3.048, de 1999.]
ERRO NO CÁLCULO DA MULTA APLICADA
Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada no Decreto 3.048/99, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 1.524,43 a R$ 152.441,63, conforme a gravidade da infração, na ausência de agravantes, a multa será aplicada em seu valor mínimo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e cobrada em virtude de determinação normativa. O instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta, para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722280/2011-64
ACÓRDÃO
2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/10/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CÁLCULO DA MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa no auto de infração lavrado com a
indicação de todos os dispositivos legais que envolvem a infração
constatada e a correspondente penalidade cabível, e cujo relatório fiscal
informa detalhadamente como foi calculada a multa exigida, informando
as normas legais e infra legais que lhe dão suporte.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RELAÇÃO DE ALVARÁS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL E DOCUMENTOS DE HABITE-SE. ENTREGA FORA DO
PRAZO. INFRAÇÃO.
A relação de alvarás para construção civil e documentos de habite-se
concedidos será encaminhada mensalmente à Receita Federal do Brasil até
o dia dez do mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. O
encaminhamento fora do prazo da relação de alvarás para construção civil
e documentos de habite-se concedidos sujeita o infrator à penalidade
prevista no art. 283, I, “f”, do Decreto 3.048, de 1999.]
ERRO NO CÁLCULO DA MULTA APLICADA
Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada no Decreto 3.048/99, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 1.524,43 a R$ 152.441,63, conforme a gravidade da
infração, na ausência de agravantes, a multa será aplicada em seu valor
mínimo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO EM
LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
2
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada
e cobrada em virtude de determinação normativa. O instituto da
responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária inibe a
perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta, para a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e prescrição intercorrente, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento reduzir a multa aplicada para seu valor mínimo de R$ 1.524,43
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-72.969, proferido
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/SPO) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 51.006.780-8 lavrado, pela
fiscalização, contra o contribuinte em epígrafe, por infração ao disposto no artigo
50 da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o 9.476, de
23/07/1997, e no artigo 226, parágrafos 1o e 2o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista
que, de acordo com o Relatório Fiscal do Processo, de fls. 06 a 07, ele deixou de
encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), até o dia 10 do mês
seguinte, a relação mensal de todos os alvarás para construção civil e dos
documentos de "habite-se" expedidos no mês anterior, utilizando o aplicativo
Sisobranet, sendo a infração cometida nas competências 12/2008 a 10/2011.
O Relatório Fiscal do Processo, de fls. 06 a 07, informa, ainda:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
3
 que foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização n.o
10.1.08.00-2011-00667-3 em 31/10/2011;
 que a ação fiscal se iniciou em 23/11/2011;
 que o período fiscalizado com relação à informação de alvarás e "habite-se"
abrangeu as competências 12/2008 a 10/2011;
 que, em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa cabível, nos
termos da Lei n.o 8.212/91, artigos 92 e 102, e do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, artigos 283, I, "f" e 373;
 que a multa aplicada corresponde ao valor de R$ 1.524,43 (um mil, quinhentos e
vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) por competência não informada,
conforme Portaria MPS/MF n.o 407, de 14/07/2011;
 que a multa total resulta do número de meses não informados de 35
multiplicado pelo valor de R$ 1.524,43, resultando em R$ 53.355,05 (cinquenta e
três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), consolidado em
02/12/2011.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos ao Auto de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo; folha de rosto do AI; IPC – Instruções para o Contribuinte; Relatório
de Vínculos; Termo de Início de Procedimento Fiscal; TEPF – Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a autuação, da qual foi cientificado, por via postal, em
12/12/2011 (fl. 166), o contribuinte apresentou, em 11/01/2012, a impugnação
de fls. 169 a 173, com documentos anexos às fls. 174 a 192 (cópias do AI e de
outros documentos emitidos pela fiscalização, do Ofício n.o 448/2011 – GEM-LPN,
de 28/11/2011, de Aviso de Recebimento, de Memorando Interno n.o
234/2006/SMOV, de 13/06/2006, de Memorando Interno n.o 650/2011, de
28/11/2011, da Ata n.o 003/2009, de documentos de identificação do subscritor
da impugnação, da Ata n.o 001/2012), deduzindo, em sua defesa, as alegações a
seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Relata o impugnante que, na data de 23/11/2011, através do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal n.o 1010800-2011.00667, foi intimado a apresentar, no prazo
de 5 dias úteis, comprovante de envio à Secretaria da Receita Federal do Brasil da
relação dos alvarás e habite-se expedidos durante o período de 12/2008 a
09/2011 ou, no caso de não envio, qual a justificativa para tal.
Informa que, no prazo concedido, apresentou o Oficio n.o 448/2011 e toda a
documentação solicitada.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
4
Assevera que, em que pese ter cumprido com a intimação mencionada, teria
restado lavrado o lançamento de débito por descumprimento de obrigações
acessórias, no valor de R$ 53.355,05, com enquadramento legal no art. 9o,
“caput” e § 1° do Decreto n.o 70.235/72, com as alterações introduzidas pelos
arts. 1o da Lei n.o 8.748/93 e 113 da Lei n.o 11.196/05, como se constataria no
demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo.
Da primeira preliminar:
Segundo o contribuinte, se evidenciaria, na página do lançamento do débito, mais
precisamente no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, o
enquadramento legal da multa incidente pelo suposto descumprimento de
obrigações acessórias no art. 9°, “caput” e § 1° do Decreto n.o 70.235/72, que
transcreve.
Alega, então, que não haveria como esta base legal caracterizar qualquer suposta
infração por parte dele, pelo que deveria ser afastado o auto de infração por
absoluta falta de enquadramento legal.
Da segunda preliminar:
Faz referência, aqui, o impugnante, a outra página do Auto de Infração, em que
constam a descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido, o
dispositivo legal da multa aplicada e os dispositivos legais da gradação da multa
aplicada.
Transcreve os artigos 50, 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, afirmando terem sido tais
dispositivos legais citados na referida página do Auto de Infração.
E reproduz, então, os artigos 32 e 32-A da Lei n.o 8.212/91.
Sustenta, em seguida, que, como se poderia observar da leitura dos dispositivos
legais transcritos, não haveria como pretender tipificar a sua conduta pelo art. 92
da Lei n.o 8.212/91, pois, para ele, a mesma deveria ser enquadrada no art. 32-A,
inciso I do mesmo diploma legal.
Defende, ademais, que tal entendimento encontraria guarida no principio
tributário do menor ônus, mais precisamente disposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional.
E conclui que, se aplicado corretamente o dispositivo legal não observado por ele,
a multa incidente jamais chegaria ao montante pretendido no Auto de Infração,
pelo que o mesmo deveria ser anulado, já que eivado de vicio insanável.
Da questão da base de cálculo a ser aplicada para a multa:
Afirma, aqui, o contribuinte, que, nos termos do art. 32-A da Lei n.o 8.212/91, ele
se encontraria sujeito a penalidade no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações omitidas e acrescidas no montante de 20% (vinte
por cento), não havendo, assim, para ele, que se falar no montante trazido pelo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
5
"Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo", no valor de R$
53.355,05.
Da alegação de período equivocadamente considerado:
Registra, aqui, o impugnante, que, segundo constaria no Relatório Fiscal do
Processo, o período fiscalizado teria abrangido as competências 12/2008 a
10/2011.
Menciona, então, que, conforme se evidenciaria através dos comprovantes de
aviso de recebimento (AR) em anexo, cujo envelope ainda se encontraria lacrado
junto à Secretaria da Fazenda Municipal, para análise e/ou perícia, acaso
necessário, a documentação comprobatória dos habite-se e alvarás referentes à
competência 12/2008 simplesmente teria sido recusada pela Receita Federal.
Entende que, se houve falta de cumprimento de obrigação por sua parte, quem
teria dado ensejo teria sido a própria Receita Federal, pelo que não poderia,
agora, utilizando de expressão jurídica, "se valer da própria torpeza", para autuá-
lo por não ter entregue a documentação no prazo legal.
E finaliza, afirmando que, se mantido o AI, deveria o mesmo levar em
consideração referido fato, a fim de excluir da base de cálculo a competência
12/2008.
Da arguição de falta de dolo dos dirigentes municipais:
Assevera, aqui, o contribuinte, que, como se poderia observar pelo constante no
Memorando Interno n.o 234/2006/SMOV, enviado ao Procurador do Município, a
Secretaria de Obras do Município encontrava sérios problemas para poder
cumprir com a determinação do art. 50 da Lei n.o 8.212/91.
Informa que, assim, ainda em 2006, teria noticiado suas dificuldades e sugerido ao
INSS a implantação de algumas mudanças no sistema, o que não teria sido
atendido, como poderia ser constatado pelo Memorando Interno n.o 650/2001,
endereçado ao Prefeito Municipal.
Nota que tais fatos, agregados à recusa da Receita Federal em receber a
documentação física, demonstraria que a suposta falta de cumprimento de
obrigação acessória no prazo estabelecido na legislação não teria decorrido de
dolo do seu agente, pelo que deveria ser afastada a multa incidente por falta de
cumprimento de obrigação acessória.
Cita ementa de decisão proferida nos autos da Apelação Cível n.o
2009.70.99.003172-4, pelo TRF4, publicada em 03/03/2011.
Dos pedidos:
À vista de todo exposto, acreditando ter restado demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer que seja acolhida a impugnação para o fim
de: a) serem acatadas as preliminares arguidas para anular o Auto de Infração; b)
reconhecer os argumentos trazidos no mérito para desconstituir o Auto de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
6
Infração, seja pela falta de dolo dos agentes municipais, seja pelo equivoco na
base de cálculo utilizada para o cálculo da multa, seja pelo período considerado.
Requer, ainda, perícia na documentação que ainda se encontraria lacrada na
Secretaria de Obras do Município, e a oitiva de todos os fiscais do INSS que teriam
ido até a Secretaria de Obras do Município e evidenciado as dificuldades para
implementação do sistema gerador das informações em questão.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 25/05/2016, tendo interposto
recurso voluntário em 27/06/2016 (fls. 215/218), alegando, em apertada síntese:
- teria ocorrido a prescrição intercorrente;
- deve ser declarada a nulidade do lançamento, uma vez que em nenhum disposto
do auto de infração permite o cálculo da infração multiplicando-se o montante da multa por
número de meses;
- caso não seja aplicável o art. 32-A da Lei 8.212, deverá ser aplicada a multa em seu
valor mínimo de R$ 1.524,43, por não haver situações agravantes;
- o município buscou todas de todas as formas cumprir com a obrigação acessória,
tendo solicitado ao INSS, por diversas vezes, que lhe fosse demonstrado o funcionamento do
sistema para a transmissão das informações, o que não foi atendido;
- portanto, tentou entregar as informações solicitadas de forma física/impressa, o
que não foi permitido pelo INSS;
- impossível, então, não se conhecer da excludente de inexigibilidade de conduta
diversa com que agiu o Recorrente. Nesse sentido, deve ser afastada a multa aplicada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
7
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Inexigibilidade de conduta diversa
Especificamente quanto aos argumentos relativos à inexigibilidade de conduta
diversa, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Cabe observar, aqui, que o presente Auto de Infração foi lavrado contra o
contribuinte, tendo ele incorrido em infração ao disposto no artigo 50 da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o 9.476, de 23/07/1997, e no
artigo 226, parágrafos 1o e 2o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, uma vez
que, de acordo com o Relatório Fiscal do Processo, de fls. 06 a 07, ele deixou de
encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), até o dia 10 do mês
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
8
seguinte, a relação mensal de todos os alvarás para construção civil e dos
documentos de "habite-se" expedidos no mês anterior, utilizando o aplicativo
Sisobranet, no que tange às competências 12/2008 a 10/2011.
Lei 8.212/91:
Art. 50. Para fins de fiscalização do INSS, o Município, por intermédio do órgão
competente, fornecerá relação de alvarás para construção civil e documentos de
"habite-se" concedidos. (Redação dada pela Lei no 9.476, de 1997)
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99:
Art. 226. O Município, por intermédio do órgão competente, fornecerá ao Instituto
Nacional do Seguro Social, para fins de fiscalização, mensalmente, relação de
todos os alvarás para construção civil e documentos de "habite-se" concedidos, de
acordo com critérios estabelecidos pelo referido Instituto.
§ 1o A relação a que se refere o caput será encaminhada ao INSS até o dia dez do
mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. (Redação dada pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
§ 2o O encaminhamento da relação fora do prazo ou a sua falta e a apresentação
com incorreções ou omissões sujeitará o dirigente do órgão municipal à
penalidade prevista na alínea "f" do inciso I do art. 283.
Cumpre mencionar, no caso, que o contribuinte não trouxe aos autos, em sua
defesa, documentos que comprovassem o envio à RFB da relação dos alvarás para
construção civil e documentos de "habite-se" concedidos, nas competências retro
mencionadas, na forma e prazo estabelecidos pela legislação previdenciária, não
havendo que se falar, assim, em insubsistência da autuação em tela, em
improcedência do lançamento efetuado pela fiscalização.
Note-se que, tendo restado caracterizado, no caso, o descumprimento de
obrigação acessória, a fiscalização não podia se abster da lavratura do respectivo
AI, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade
funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
(....)
No que tange à alegação do contribuinte de que a documentação física referente
aos "habite-se" e alvarás relativos à competência 12/2008 teria sido
encaminhada, por ele, à Receita Federal, por via postal, e que teria havido recusa
em seu recebimento, cabe observar que, nos termos do artigo 483 da Instrução
Normativa (IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n.o 03, de
14/07/2005, e do artigo 391 da IN RFB n.o 971, de 13/11/2009, a seguir
reproduzidos, a relação de tais documentos deveria ter sido fornecida à RFB por
meio de transmissão de arquivo digital, no prazo aí estabelecido, o que não restou
comprovado, no caso, devendo, portanto, ser mantida tal competência no
presente Auto de Infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
9
IN SRP 03/2005:
Art. 483. O município, por intermédio de seu órgão competente, deverá fornecer à
RFB, mensalmente, até o dia 10 do mês seguinte, a relação dos alvarás, dos
habite-se ou dos Certificados de Conclusão de Obra (CCO) expedidos no mês, por
disposição expressa do art. 50 da Lei no 8.212, de 1991. (Nova redação dada pela
IN MF/RFB no 829, de 20/03/2008)
§ 1o A relação mensal de que trata o caput será apresentada em arquivo digital e
atenderá aos critérios estabelecidos pela RFB. (Renumerado pela IN MF/RFB no
829, de 20/03/2008)
§ 2o O arquivo digital será gerado e transmitido com os dados do órgão
responsável da prefeitura mesmo que nenhum documento de alvará ou carta de
"habite-se" tenha sido emitido no mês. (Incluído pela IN MF/RFB no 829, de
20/03/2008)
IN RFB 971/2009:
Art. 391. O Município ou o Distrito Federal, por intermédio de seu órgão
competente, deverá fornecer à RFB, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês
seguinte, a relação de todos os alvarás, dos habite-se ou dos Certificados de
Conclusão de Obra (CCO) expedidos no mês, por disposição expressa do art. 50 da
Lei no 8.212, de 1991.
§ 1o A relação mensal de que trata o caput será apresentada em arquivo digital e
atenderá aos critérios estabelecidos pela RFB.
§ 2o O arquivo digital será gerado com os dados do órgão responsável da
prefeitura e deverá ser transmitido à RFB mesmo que nenhum documento de
alvará ou carta de "habite-se" tenha sido emitido no mês.
Cumpre salientar, aqui, por fim, que a atividade da autoridade administrativa se
encontra vinculada à legislação retro mencionada., nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Com isso, entendo que a tentativa por parte do Recorrente na entrega das
informação solicitada por meio físico, não atende o requisito estabelecido, na norma acima
elencada, qual seja: a relação de todos os alvarás, dos habite-se ou dos Certificados de Conclusão
de Obra (CCO) expedidos no mês, por meio de arquivo digital.
Nesse sentido, evidenciada a inobservância da obrigatoriedade prevista na norma, a
imposição da multa é medida que se impõe.
Erro no Cálculo da Multa Aplicada
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
10
Quanto à multa a ser aplicada para a infração em tela, tem-se que ela foi aplicada
com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso I, alínea “f” e 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com atualização
pela Portaria do Ministério da Previdência Social / Ministério da Fazenda (MPS/MF) n.o 407, de
14/07/2011, sendo ela equivalente, na data de lavratura deste AI, ao valor de R$ 1.524,43 (um mil
e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), por competência, conforme
informado na capa do AI, de fl. 09, bem como no Relatório Fiscal do Processo, de fls. 06 a 07.
Lei 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
f) deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos alvarás, "habite-se"
ou documento equivalente, relativos a construção civil, na forma do art. 226; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
11
Portaria MPS/MF n.o 407/2011
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência
Social - RPS.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade
da infração, de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e
três centavos) a R$ 152.441,63 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e
quarenta e um reais e quarenta e três centavos);
(...)
(grifos nossos)
A fiscalização considerou a infração cometida nas competências de 12/2008 a
10/2011, de acordo com o Relatório Fiscal do Processo, de fls. 06 a 07, a multa total aplicada foi
decorrente da multiplicação do número de meses não informados, qual seja 35 (trinta e cinco),
pelo valor de R$ 1.524,43 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos),
resultando em R$ 53.355,05 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco
centavos).
Em sede de recursal, o Recorrente alega que não existe nenhum disposto do auto
de infração permite o cálculo da infração multiplicando-se o montante da multa por número de
meses, devendo ser a multa aplicada reduzida ao seu valor mínimo.
De fato, o art. 283 do Decreto 3.048/99, acima elencado, permite a aplicação de
uma multa variável, conforme a gravidade da infração, sendo que na ausência de agravantes serão
aplicadas nos valores mínimos, nos termos dos arts. 290 e 292 do Decreto 3.048/99, in verbis:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da
data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.608 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722280/2011-64
12
data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à
autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007).
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput
dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o art. 288, aplicar-se-á
apenas as agravantes referidas nos incisos III a V do art. 290, as quais elevam a
multa em duas vezes.
Com isso, entendo que a multa aplicada deve ser reduzida ao seu valor mínimo de
R$ 1.524,43, uma vez que não foi constatada pela fiscalização nenhuma situação agravante
estabelecida na norma citada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento reduzir a multa aplicada para seu valor mínimo
de R$ 1.524,43.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 238
DF CARF MF
Original